Tribunal: TJMT
Processo: 1009989-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009989-25.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Peculato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUDMYLLA CRISTINA MORAES OLIVEIRA - CPF: 051.260.771-04 (ADVOGADO), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (PACIENTE), JUIZ DA 11 VARA CRIMINAL MILITAR DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), LUDMYLLA CRISTINA MORAES OLIVEIRA - CPF: 051.260.771-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 005.272.781-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DHANYLLO SILVA SOUSA - CPF: 931.389.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ODENILIO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 181.181.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E TELEMÁTICO. ALEGAÇÃO DE FISHING EXPEDITION. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de investigado em inquérito policial militar instaurado para apurar suposta prática de crimes contra a Administração Militar, notadamente peculato, concussão e associação criminosa, com pedido de nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo bancário e telemático e de trancamento do procedimento investigatório por ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que determinou a quebra de sigilo bancário e telemático carece de fundamentação idônea, configurando indevida expedição probatória; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam o trancamento do inquérito policial militar pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A quebra de sigilo bancário e telemático constitui medida cautelar excepcional, admissível quando amparada em decisão judicial fundamentada e em indícios concretos da prática delitiva.

4.

A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, pois foi precedida de diligências investigativas preliminares, com colheita de depoimentos e juntada de documentos que indicam possível prática de ilícitos e justificam o aprofundamento das investigações.

5.

O fato de o investigado não constar das denúncias anônimas originárias não invalida a medida, uma vez que a investigação criminal é dinâmica e pode alcançar novos suspeitos a partir de elementos colhidos no curso das apurações.

6.

Depoimentos testemunhais apontam padrão de conduta atípico e operações realizadas por grupo restrito de militares sem comunicação formal, circunstâncias que legitimam a adoção de medidas investigativas mais invasivas para verificação de eventual incompatibilidade patrimonial e prática de corrupção.

7.

O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade ou a existência de causa extintiva da punibilidade, hipóteses não verificadas no caso.

8.

A existência de indícios mínimos de irregularidades em operações policiais e a necessidade de esclarecer a destinação de bens apreendidos evidenciam a presença de justa causa para o prosseguimento das investigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A quebra de sigilo bancário e telemático é válida quando precedida de diligências investigativas que indiquem a utilidade e a necessidade da medida para a elucidação dos fatos.

2.

A ausência de menção inicial ao investigado em denúncia anônima não impede sua posterior inclusão no polo passivo da investigação, desde que surjam elementos informativos no curso do inquérito.

3.

O trancamento de inquérito policial militar por meio de habeas corpus somente é admissível em situações excepcionais, quando inexistentes indícios mínimos de autoria ou materialidade delitivas.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada Ludmylla Cristina Moraes Oliveira em favor do paciente Warley de Morais Oliveira, 2o Sargento da Polícia Militar, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Especializada da Justiça Militar.

Ao que se verifica dos autos, o paciente figura como investigado no Inquérito Policial Militar no 1021042-42.2024.8.11.0042, instaurado para apurar suposta prática de crimes contra a Administração Militar — especificamente peculato, concussão e associação criminosa — envolvendo policiais militares lotados no 4o Pelotão de Feliz Natal/MT.

A impetrante sustenta, em síntese, que a inclusão do paciente no polo passivo da investigação decorreu de construção artificial, porquanto as denúncias anônimas originárias não mencionavam seu nome. Argumenta que a decisão judicial autorizadora da quebra de sigilo bancário e telemático padeceria de fundamentação idônea, configurando indevida
fishing expedition
, na medida em que não haveria indícios concretos e pré-existentes da prática delitiva. Aduz, ainda, que os depoimentos testemunhais colhidos não imputariam conduta criminosa ao paciente, limitando-se a descrever rotina ordinária de serviço policial. Pleiteia, ao final, a declaração de nulidade da quebra de sigilo e o trancamento do inquérito policial militar por ausência de justa causa.

A liminar foi indeferida no id.

352075857.

As informações foram prestadas no id.

353762351.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do douto Procurador de Justiça
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pela denegação da ordem
,
assim sumariado:

“Sumário. Justiça Castrense. Habeas Corpus. Corrupção Passiva e Associação Criminosa. 1. Alegada nulidade da decisão que determinou a quebra do sigilo bancário do paciente. Sustentada fundamentação inidônea. Inocorrência. Imprescindibilidade da medida para a investigação criminal. 2. Pretendido trancamento do inquérito policial ao argumento de falta de justa causa. Inviabilidade. Ausência de situação excepcional. Indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas. Constrangimento não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade do remédio constitucional,
razão pela qual dele conheço.

Pois bem. A ordem não comporta concessão.

I – Da alegada nulidade da quebra de sigilo bancário e telemático

Inicialmente, cumpre destacar que a quebra de sigilo bancário e telemático constitui medida excepcional, que afasta temporariamente a garantia constitucional à intimidade e à vida privada. Sua decretação exige decisão judicial fundamentada, baseada em indícios concretos da prática delitiva, não se admitindo a denominada
fishing expedition
— expedição probatória aleatória destinada a prospectar elementos incriminadores sem lastro investigativo prévio.

Ao que se verifica dos autos, contudo,
a decisão impugnada não se enquadra nessa hipótese vedada
. Consoante se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, a representação pela quebra de sigilo foi deferida após a realização de diligências investigativas preliminares, que incluíram inquirição de testemunhas e juntada de documentação, revelando indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas.

A narrativa defensiva de que o paciente não era mencionado nas denúncias anônimas originárias não possui o condão de invalidar a medida. Inicialmente, porque a investigação criminal desenvolve-se de forma dinâmica, sendo natural que novos elementos informativos conduzam à identificação de outros possíveis envolvidos. Soma-se a isso o fato de que os depoimentos testemunhais colhidos apontaram padrão de conduta atípico — saídas inopinadas em viatura oficial, sem registro ou comunicação aos demais integrantes da guarnição — envolvendo especificamente o paciente e outros dois investigados.

Tal circunstância não configura mera descrição de rotina policial ordinária, como pretende fazer crer a defesa. Ao contrário, revela-se elemento investigativo relevante, porquanto as diligências eram realizadas exclusivamente por grupo restrito de militares, sem ciência prévia ou posterior dos demais integrantes do pelotão, destoando do procedimento padrão da unidade. Esse contexto justificou a necessidade de aprofundamento investigativo mediante acesso a dados bancários e telemáticos, para verificação da compatibilidade entre a evolução patrimonial do paciente e seus rendimentos declarados.

A propósito, como bem pontuado pelo Procurador de Justiça, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quebra de sigilo bancário sujeita-se apenas ao reconhecimento de sua utilidade para fins de investigação criminal, não se exigindo
standard
probatório elevado para sua efetivação, porquanto constitui medida cautelar que menos afeta a privacidade ou os direitos fundamentais do investigado. (HC 349.945/PE, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6aT, DJe 2/2/2017) (RHC n . 79.295/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 30/4/2021).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão judicial apresenta fundamentação idônea, demonstrando a imprescindibilidade da medida para o adequado esclarecimento dos fatos investigados, não se caracterizando expedição probatória aleatória.

II – Do pretendido trancamento do inquérito policial militar

Quanto ao pleito de trancamento do inquérito policial militar,
mostra-se igualmente incabível
.

O trancamento de procedimento investigativo pela via estreita do
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando se comprovar, de plano, a inépcia da representação, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade delitiva.

Ao que se verifica dos autos,
nenhuma dessas hipóteses revela-se presente
. Inicialmente, cumpre destacar que o inquérito policial militar foi instaurado mediante requisição do Ministério Público, após recebimento de denúncias noticiando suposto esquema de corrupção envolvendo policiais militares, com comercialização irregular de madeira doada ao grêmio da corporação e exigência de vantagens indevidas de madeireiros da região.

No curso das investigações preliminares, foram colhidos depoimentos testemunhais que, longe de serem inócuos como sustenta a defesa,
apontaram padrão de conduta suspeito envolvendo o paciente e outros investigados
. Soma-se a isso o fato de que algumas dessas operações inopinadas resultaram em apreensões de caminhões contendo madeira, circunstância que, embora possa indicar atividade policial legítima, não afasta a necessidade de aprofundamento investigativo para verificação da regularidade dos procedimentos adotados e da destinação dos bens apreendidos.

A argumentação defensiva de que as operações eram realizadas em estrito cumprimento do dever funcional, conforme previsto em escalas de serviço, não possui o condão de elidir a justa causa para prosseguimento das investigações. Inicialmente, porque a existência de escala de serviço não impede a prática de condutas ilícitas no exercício da função policial. Ademais, destaca-se que os depoimentos testemunhais revelaram que as diligências eram realizadas exclusivamente por grupo restrito de militares, sem comunicação prévia ou posterior aos demais integrantes do pelotão, destoando do procedimento padrão da unidade.

Tal circunstância evidencia a necessidade de aprofundamento investigativo,
não se revelando prematura a conclusão de que haveria ausência de justa causa
. A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal Militar é no sentido de que a complexidade do caso justifica a delonga na conclusão do inquérito policial, não caracterizando excesso de prazo injustificado, e que o inquérito policial militar, por ser procedimento administrativo de caráter inquisitório, não exige a observância rigorosa de prazos para sua conclusão, nem a aplicação plena dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
pois trata-se de fase pré-processual.

Nesse contexto, verifica-se que o prosseguimento do inquérito policial militar mostra-se necessário para o adequado esclarecimento dos fatos, não se caracterizando constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026